Tribunal: TJES
Processo: 5001727-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001727-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA REGINA SALES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que, após escoado
in albis
o prazo para apresentação de comprovante de residência, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.

2
.

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.
Constata-se a injustificada recusa da parte autora em apresentar simples comprovante de residência, cabendo destacar que referido documento sequer instrui o recurso inominado interposto.

4.
A opção pelo ajuizamento da ação em juizado especial cível torna a apresentação de referido documento necessária para aferição da competência do juízo, em decorrência do que dispõem o art. 4º, inc. III da Lei nº 9099/95 e o Enunciado nº 89 do FONAJE.

5.
Acrescenta-se que o requerido, em contrarrazões, suscita preliminar de incompetência do juízo que reforça a necessidade de a autora apresentar o comprovante de residência ou justificar a recusa em fazê-lo, sob pena de, em anulando-se a sentença proferida, sobrevir nova extinção do feito pelo acatamento da preliminar de incompetência territorial, já suscitada pelo réu. Tal hipótese representaria desnecessária violação ao princípio da celeridade e da economia processual.

6.
Assim, sem mais delongas,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)